Tribunal: STF
Processo: RHC 60031
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONSTITUI NULIDADE A SUA
INTERRUPÇÃO PARA, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA, INCLUIR MAIS UM
INDICIADO. CONEXOS OS CRIMES, DESCOBERTO O SEGUNDO LOGO APÓS A
PRATICA DO PRIMEIRO, NADA, NA LEI, OBSTA A LAVRATURA DE UM SÓ AUTO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE, COM A NARRATIVA DOS FATOS E DE SUAS
CIRCUNSTANCIAS, CONTRA OS VERDADEIROS AUTORES DOS DELITOS.
R. H. C. IMPROVIDO.